Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742395-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DUNCAN RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE COMPROVADA. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO CABIMENTO. DANO MORAL. AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulento, devidamente atestado por prova pericial, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14). 2. Para a condenação em danos morais não basta a existência de falha do serviço, faz-se necessária a evidente demonstração de violação a direitos da personalidade do consumidor. 3. A devolução em dobro de valores exige má-fe (dolus malus) devidamente comprovada. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187, 422, 927, todos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno concernente a fraudes e delitos praticados por terceiros. Afirma que a parte contrária tem o dever de indenizar, porquanto a contratação foi claramente realizada por intermédio da falsificação da assinatura da insurgente. Aduz a possibilidade de se revalorar a prova nesta sede recursal (laudo pericial). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO DE OLIVEIRA MASULLO, OAB/DF 41.738 (ID. 35998353). Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 37308609). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 422, 927, todos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após apreciar o conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] Importa notar, entretanto, que não há qualquer indício, nos autos, acerca do envolvimento da instituição financeira com a fraude perpetrada. Vale dizer, não há comprovação de má fé da instituição financeira [...) No presente caso, os débitos efetuados na conta corrente do apelado foram indevidos, visto que as assinaturas constantes no contrato impugnado são falsas, ou seja, não foram produzidas pelo Sr. Geraldo Ribeiro da Costa. Entretanto, tal fato, só por si, não é suficiente para comprovar a má-fé da instituição financeira, a qual também foi vítima da fraude perpetrada. Somente a má-fé amparada em dolo pode justificar a devolução em dobro. Assim, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito. No entanto, a devolução dos valores indevidamente cobrados deverá ser feita na simples, com retorno das partes ao estado anterior à operação viciada. Quanto aos danos morais [...] No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação aos descontos realizados na conta corrente do autor não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral” (ID. 32549284). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). O apelo especial também não merece ser subir no tocante à apontada negativa de vigência ao enunciado 479 da Súmula do STJ, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021) e “Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 37308609), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO DE OLIVEIRA MASULLO, OAB/DF 41.738 (ID. 35998353). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016